Tribunal: TJDFT
Processo: 0745408-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM DOENÇA MENTAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003), após disparos de arma de fogo contra a vítima em decorrência de discussão. O pedido visa a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou internação ambulatorial, sob alegação de doença mental grave e ausência de tratamento adequado no cárcere.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição psiquiátrica do paciente, comprovada por laudos médicos particulares, justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou internação; e, (ii) verificar se o sistema prisional demonstra incapacidade concreta de prover o tratamento médico-psiquiátrico adequado, nos termos do art. 318, II e VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi e pelo risco à ordem pública, com base em elementos como disparos de arma de fogo em local público, fuga do local do crime e ameaças a terceiros.

4. Como a alegação de doença mental não está amparada por prova oficial e conclusiva que demonstre incapacidade do sistema prisional em prover o tratamento adequado, especialmente diante do acompanhamento médico realizado no Hospital de Base do DF, mantem-se a prisão.

5. Se o incidente de insanidade mental instaurado nos autos principais ainda não foi concluído, é incabível o reconhecimento antecipado de eventual inimputabilidade ou incapacidade do paciente.

6. Os pareceres médicos particulares apresentados, embora relevantes, não têm força probatória suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar em detrimento da custódia preventiva regularmente fundamentada.

7. A existência de antecedentes criminais, episódios de instabilidade e ameaças reforça a necessidade da segregação cautelar, sendo insuficientes as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP para conter a periculosidade do paciente.

IV. DISPOSITIVO

Ordem conhecida e denegada.